Tribunal: TJSP
Processo: 2110335-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCONFORMISMO -INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS – EFEITOS INFRINGENTES – DESCABIMENTO, COMO REGRA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000976551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2110335-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas,
em que é embargante IDEAL MATÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., é embargada MARLENE APARECIDA PALLADINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2110335-57.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Ideal Matão Negócios Imobiliários Ltda.
Embargado: Marlene Aparecida Palladino
(Voto no 26.589)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INCONFORMISMO -INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DECISÃO QUE
ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES
DEBATIDAS

EFEITOS
INFRINGENTES

DESCABIMENTO,
COMO
REGRA

PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE

PRECEDENTES EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração tirados contra o
v. acórdão de fls. 42/48, que por votação unânime, negou
provimento ao agravo de instrumento do embargante.
Em síntese, o embargante sustenta que o v.
pronunciamento é omisso em relação ao pedido subsidiário
de limitação da responsabilização da empresa inserida na
lide ao percentual de participação da empresa executada
na sociedade; por fim, prequestiona a matéria (fls.
1/6).
Contrarrazões às fls. 9/11.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- Os embargos não merecem acolhida.
Cuida-se
de
agravo de
instrumento que manteve
decisão, que, em incidente de desconsideração expansiva
da personalidade jurídica, deferiu o pedido da exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
de incluir a empresa Ideal Matão Negócios Imobiliários
Ltda. no polo passivo da demanda.
Com efeito, é evidente o caráter infringente dos
embargos
declaratórios
que
apenas
demonstram
o
descontentamento do recorrente com o julgado.
Na hipótese, ao contrário do que sustenta a
embargante não há pedido subsidiário no agravo de
instrumento (fls. 1/17), há apenas menção, em suas
razões, que a responsabilidade de Ideal Matão Negócios
Imobiliários Ltda. seria limitada às quotas detidas por
Rossi Residencial, conforme se observa às fls. 08.
Portanto, todas as questões ventiladas no recurso
foram devidamente enfrentadas, de sorte que o v. acórdão
embargado não padece de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC, de modo que o desacolhimento da
pretensão recursal é medida de rigor.
De outro lado, quanto ao pedido de prequestionamento
dos dispositivos, repise-se que o Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou no sentido de que “São numerosos
os precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão
impugnado a referência ao número e à letra da norma
legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e
apreciada” (REsp 94.852/SP, rel. Min. Fontes de Alencar,
DJ 13.9.99, pág. 1088).
No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal não ser necessária a citação expressa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
dispositivos legais e constitucionais invocados pela
embargante: “O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente
tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas,
sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF-Pleno, RE
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.)
Feitas essas considerações, e inexistentes quaisquer
dos
vícios
previstos
no
art.
1.022
do
CPC,
o
desacolhimento da pretensão recursal é medida que se
impõe.
2.- CONCLUSÃO
Daí a rejeição dos embargos dos
declaração.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica